Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RECONVENÇÃO. DIREITO DE AUTOR. PROJETO CULTURAL. COAUTORIA. DANOS MORAIS POR USO INDEVIDO. AFASTADOS. AÇÃO PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLADOS. DANOS MORAIS. DEVIDOS. DANO MATERIAL. DEMONSTRADO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 9.610/1998, bem como a Constituição Federal, protegem os direitos autorais relativos a obras intelectuais, resguardando a participação individual em obra coletiva, bem como a coautoria.
2. No caso dos autos, diante dos documentos apresentados e depoimentos das partes em audiência, que, em suma, confirmam a existência da parceria entre elas para a realização de projeto cultural, não pode a ré pretender indenização da autora pelo uso indevido do projeto, devendo ser mantida a improcedência do pedido reconvencional.
3. O direito à livre manifestação de pensamento não é absoluto, devendo estar em harmonia com os outros princípios constitucionais, quais sejam, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.
4. In casu, as manifestações da ré em rede social; denúncia ao Conselho de Cultura e áudios que foram enviados à autora acabaram por atingir seus direitos da personalidade, justificando o pagamento de reparação por danos morais.
5. Os danos materiais ocasionados pela conduta da ré estão demonstrados nos autos, ensejando a reparação dos prejuízos materiais à autora.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.